Tribunal: TJMT
Processo: 1066897-41.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LETICIA TEIXEIRA PINHEIRO - CPF: 047.964.781-08 (RECORRENTE), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMADA E A ELE NEGOU PROVIMENTO E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DA RECLAMANTE.

Recurso Inominado:

1066897-41.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

18/07/2023

Origem:

4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrentes:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A/ LETICIA TEIXEIRA PINHEIRO

Recorridos:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A /LETICIA TEIXEIRA PINHEIRO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FATURA DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. AUMENTO INJUSTIFICADO
E DESTOANTE DAS MÉDIAS DE CONSUMO ANTERIORES E POSTERIORES.
SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

De acordo com o artigo 42, § 1.º, da Lei 9.099/95, o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. No caso concreto, a autora não anexou comprovante de quitação do preparo, situação que inviabiliza o conhecimento do seu Recurso, diante da ocorrência de deserção. Incidência dos artigos 1007, caput, do CPC e artigo 42, § 1.º, da Lei 9.099/95.

2.

Trata-se de ação em que a parte autora LETICIA TEIXEIRA PINHEIRO, titular da
UC nº
6/3092366-8, sustenta
a irregularidade da cobrança da fatura do mês de
setembro/2022
no valor de
R$ 922,69
(novecentos e vinte e dois reais e sessenta e nove centavos).
Para tanto, argumenta que o valor questionado não corresponde à média de consumo mensal, o que evidência o aumento abrupto e injustificado da fatura. Informa que, apesar de contestar administrativamente a fatura, teve seus dados
inseridos indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência da inadimplência da fatura.

3.

O feito foi instruído e prolatada a sentença de procedência, no qual restou declarado inexistente o débito discutido nos autos, bem como condenou a empresa reclamada ao pagamento de indenização por danos morais
no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

4.

A parte reclamada apresentou recurso inominado, pleiteando pela reforma da referida sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

5.

Em relação à fatura objurgada referente ao mês de setembro/2022, inexiste qualquer prova acerca da legalidade do débito lançado pela empresa ENERGISA S/A,
mormente porque os consumos registrados nos meses contestados destoam das faturas anteriores e posteriores.

6.

No caso, extrai-se do histórico de consumo que
até o mês de setembro/2022, a média de consumo da Unidade Consumidora, nos 12 meses anteriores, variava de 170 kwh a 290 kwh, sendo que, na fatura impugnada, foi faturado o consumo de
836 kWh
,
o que se permite concluir que a diferença apontada
da conta de consumo questionada é fruto da falha na prestação de serviço da concessionária.

7.

A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

8.

Portanto, diante da ausência de provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que a cobrança foi efetivamente excessiva, por não ser compatível como consumo médio da parte recorrida. Assim sendo, entende-se que efetivamente ocorreu erro na leitura ou na medição referente à conta discutida nos autos.

9.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

10.

Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que
se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. º 9.099/95.

12.

RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO.

13.

Condeno a
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023